Tribunal: TJES
Processo: 5009746-72.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009746-72.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. FACULTATIVIDADE DEMONSTRADA. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. COBRANÇA VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a ilegalidade da capitalização diária de juros, do seguro prestamista e da tarifa de avaliação, determinando a restituição simples do indébito. O banco apelante defende a legalidade dos encargos e a validade da mora; a autora apelante requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso da autora; (ii) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem; (iii) analisar a validade da capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária no contrato; e (iv) definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de dialeticidade rejeitada, pois a recorrente impugnou especificamente o capítulo da sentença relativo à forma de restituição do indébito.

4. A cobrança de seguro prestamista é legítima quando facultada ao consumidor e formalizada em instrumento apartado; a tarifa de avaliação é válida se comprovada a efetiva prestação do serviço por laudo de vistoria.

5. É abusiva a capitalização diária de juros que omite a taxa diária aplicada, ainda que previstas as taxas mensal e anual, por violação ao dever de informação. O reconhecimento dessa abusividade no período da normalidade descaracteriza a mora da devedora.

6. A restituição deve ser em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (violação ao dever de informação), independentemente da prova de má-fé do fornecedor (EAREsp 676.608/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A validade da capitalização diária de juros em contratos bancários exige a indicação expressa da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação.

2. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, como na hipótese de omissão de encargos contratuais.

3. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida desde que comprovada a efetiva prestação do serviço por laudo de vistoria.

4. É lícita a cobrança de seguro prestamista quando a contratação for facultativa e formalizada em instrumento próprio e apartado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos 958 e 975; STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009746-72.2024.8.08.0030

APELANTES/APELADOS:
BANCO VOTORANTIM S.A. e PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(
PRELIMINAR
)

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO BANCO VOTORANTIM S.A. EM CONTRARRAZÕES

O Banco apelado, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, alegando que a recorrente limitou-se a reproduzir argumentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, atacando diretamente os fundamentos nela lançados.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente insurgiu-se de forma pontual contra o capítulo da sentença que determinou a restituição simples do indébito, defendendo a aplicação da dobra legal com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que a fundamentação seja sucinta, é possível extrair com clareza o objeto do inconformismo e a antítese apresentada em relação ao julgado singular, o que é suficiente para permitir o exercício do contraditório e a delimitação da matéria pelo tribunal.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO
contra a r. sentença de ID. 16573937, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “Ação de Conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar a ilegalidade da capitalização de juros diária, determinando a incidência da capitalização mensal e anual estipulada em contrato;
b)
reconhecer a descaracterização da mora da autora;
c)
determinar a devolução simples dos valores pagos a maior em razão da taxa de juros abusiva, a ser apurado em liquidação de sentença; e
d)
determinar a devolução simples dos valores pagos a título de seguro prestamista e tarifa de avaliação.

Em suas razões recursais (ID. 16573939), o
BANCO VOTORANTIM S.A.
sustenta, em resumo:
(I)
a legalidade da capitalização de juros, argumentando que a previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, somada à existência de cláusula expressa, autoriza a cobrança;
(II)
a validade da constituição em mora da devedora;
(III)
a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira e da tarifa de avaliação, por terem sido livremente contratados e o serviço de avaliação efetivamente prestado; e
(IV)
a necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em eventual condenação. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

Por sua vez, a autora,
PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO
, em seu apelo (ID. 16573938), insurge-se unicamente contra a determinação de restituição simples dos valores pagos indevidamente, requerendo que a devolução ocorra em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los individualmente.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade de encargos previstos em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, notadamente a capitalização diária de juros, o seguro prestamista e a tarifa de avaliação de bem, bem como à forma de restituição de eventuais valores pagos a maior.

I - DO RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A.

a) Do Seguro Prestamista

O banco apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prestamista. Assiste-lhe razão, no ponto.

A contratação de seguro prestamista, em si, não é prática vedada. A abusividade reside na imposição da contratação como condição para a concessão do crédito, a chamada "venda casada", ou na restrição da liberdade do consumidor de escolher a seguradora de sua preferência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (TEMA REPETITIVO 975), consolidou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em apreço, o banco apelante trouxe aos autos (ID. 16573680)
instrumento contratual apartado e específico para a adesão ao seguro, devidamente assinado pela consumidora
. Tal documento contém a informação expressa acerca da facultatividade da contratação, o que elide a caracterização da venda casada. A existência de um termo de adesão autônomo, com assinatura apartada daquela aposta na Cédula de Crédito Bancário, demonstra que foi oportunizada à consumidora a escolha pela contratação do serviço acessório, inexistindo indícios de coação ou de condicionamento do financiamento à aquisição do seguro. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7.
Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência
, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. [...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante.
É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que
a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] 2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. [...] 3. I
n casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro
. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020).

Portanto, sendo a contratação facultativa e formalizada em instrumento próprio, a cobrança do prêmio do seguro é lícita, merecendo reforma a sentença neste ponto.

b) Da Tarifa de Avaliação

O apelante também busca o reconhecimento da legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem. Também lhe assiste razão quanto à matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 958, firmou a tese da validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se, contudo, a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

No caso dos autos, a instituição financeira juntou ao processo, no ID. 16573681 (páginas 9 a 11), o laudo de vistoria do veículo, documento que comprova a efetiva prestação do serviço de avaliação. O referido laudo contém a identificação do veículo, suas características, fotografias e a data da vistoria, elementos que atestam que o serviço remunerado pela tarifa foi de fato realizado. Não havendo, ademais, alegação ou demonstração de onerosidade excessiva no valor cobrado, impõe-se o reconhecimento de sua legalidade.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação à restituição do valor pago a título de tarifa de avaliação.

c) Da Capitalização Diária de Juros

Neste ponto, o recurso do banco não merece provimento. A instituição financeira defende a legalidade da capitalização diária de juros, argumentando a existência de previsão contratual.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, na qual consta previsão de incidência de juros remuneratórios capitalizados diariamente.
Ocorre que, embora o contrato preveja a periodicidade diária da capitalização, o quadro de resumo das características da operação informa apenas as taxas de juros mensal e anual, omitindo a taxa diária efetivamente aplicada
.

A ausência de informação expressa e clara acerca da taxa diária de juros viola o dever de informação preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor, impedindo que o consumidor afira, de antemão, o custo efetivo da operação e a evolução da dívida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a validade da capitalização diária, não basta a informação das taxas mensal e anual; é imprescindível a indicação da taxa diária.

A propósito, confira-se a orientação consolidada na Corte Superior:

[...] 6.
A orientação consolidada da Segunda Seção exige pactuação expressa e clara da capitalização; para diária, demanda informação da taxa diária
, mas o acórdão estadual reconheceu tão somente a capitalização inferior à anual com base na taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual o recurso especial não é conhecido. [...] (REsp n. 2.237.561/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.
2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária)
descaracteriza a mora
. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.241.205/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

O contrato entabulado entre as partes não traz a indicação numérica da taxa diária de juros, limitando-se a informar as taxas mensal e anual.
Essa omissão, consoante entendimento jurisprudencial acima exposto, configura abusividade no período da normalidade contratual, pois impõe ao consumidor encargo (capitalização diária) sem a devida transparência
.

O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade, consubstanciada na capitalização diária sem a devida informação quanto à taxa praticada acarreta a descaracterização da mora da devedora. E, como cediço, a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

d) Consectários legais da condenação – juros de mora e atualização monetária

Por fim, o banco apelante insurge-se quanto aos parâmetros definidos na sentença no que concerne aos juros de mora e atualização monetária.

No entanto, a alegação não merece prosperar, uma vez que a condenação imposta pelo juízo singular observou os parâmetros legais pertinentes (art. 389, parágrafo único e 406, § 1º, do Código Civil).

Da análise do dispositivo da sentença recorrida, verifica-se que foi determinada a aplicação do IPCA para a atualização monetária desde o desembolso e, a partir da citação, a incidência exclusiva da taxa SELIC, índice que, por natureza, já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Referida sistemática está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e com a legislação civil vigente, não havendo qualquer reparo a ser feito no julgado quanto a este ponto.

II - DO RECURSO DA AUTORA PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO

A autora, ora segunda apelante, busca a reforma da sentença para que a restituição dos valores pagos a maior em virtude da capitalização diária abusiva seja feita em dobro, e não na forma simples.

A pretensão merece acolhimento.

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
O Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a interpretação de tal dispositivo, firmou a tese de que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (dolo ou culpa) por parte do fornecedor
.

No caso em análise, a cobrança de juros com base em capitalização diária, sem a devida informação da taxa aplicável, representa uma violação ao dever de informação, um dos deveres anexos da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Ao impor um encargo de forma não transparente, a instituição financeira agiu em desconformidade com a lealdade e a transparência esperadas, configurando a conduta contrária à boa-fé objetiva que autoriza a sanção da repetição em dobro.

Sendo assim, os valores que, em sede de liquidação de sentença, forem apurados como pagos a maior em razão da aplicação da capitalização diária de juros deverão ser restituídos à consumidora em dobro.

III -
REDIMENSIONAMENTO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Com o julgamento dos recursos, a sucumbência das partes foi alterada. A parte autora sagrou-se vencedora quanto à abusividade da capitalização diária e ao direito à restituição em dobro. Por outro lado, foi vencida em suas alegações de abusividade do seguro prestamista e da tarifa de avaliação, que consistem nos pedidos de maior expressão econômica.

O banco réu, por sua vez, obteve êxito em validar a cobrança do seguro e da tarifa de avaliação, mas foi sucumbente na questão da capitalização diária.

Diante da sucumbência recíproca, mas não em igual proporção, impõe-se o redimensionamento dos ônus. Considerando a relevância econômica e jurídica das matérias, entendo por bem distribuir as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de
7
0% (
setenta
por cento) a cargo da parte autora
e
3
0% (
trinta
por cento) a cargo do banco réu
.

No que concerne aos honorários advocatícios, estes devem ser mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem distribuídos na mesma proporção de 70% para o patrono do réu e 30% para o patrono da autora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito:

a) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade e de restituição de valores referentes ao
Seguro Prestamista
e à
Tarifa de Avaliação de Bem
.

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO
, para determinar que a restituição dos valores pagos a maior em decorrência da capitalização diária de juros seja realizada em
dobro
.

Redimensiono
os ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e o banco réu aos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), a serem distribuídos na mesma proporção de 70% para o patrono do réu e 30% para o patrono da autora. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS para, no mérito: a) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO VOTORANTIM S.A., para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade e de restituição de valores referentes ao Seguro Prestamista e à Tarifa de Avaliação de Bem. b) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO, para determinar que a restituição dos valores pagos a maior em decorrência da capitalização diária de juros seja realizada em dobro. Redimensionar os ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e o banco réu aos 30% (trinta por cento) restantes, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), a serem distribuídos na mesma proporção de 70% para o patrono do réu e 30% para o patrono da autora, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.